Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA FABRICANTE E VAREJISTA DE PEÇAS DE VESTUÁRIO E CONFECÇÃO. MATRIZ. SEDE EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. MERCADORIAS. INGRESSO NO DISTRITO FEDERAL. NOTAS FISCAIS. TRIBUTO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. MENSURAÇÃO. APURAÇÃO. TRIBUTO. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. OMISSÃO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO ÓRGÃO FISCAL. PRÁTICA DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DO TRIBUTO POR ARBITRAMENTO. PREVISÃO LEGAL. LEGITIMIDADE. ARBITRAMENTE DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO, REFLETINDO NAS SANÇÕES LEGAIS. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS NORMATIVOS. BASE DE CÁLCULO DISTINTA DOS PARÂMETROS NORMATIZADOS. AFERIÇÃO. PROVA PERICIAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. AFERIÇÃO DESCONFORME. NULIDADE. SENTENÇA. DIVERGÊNCIA COM A CONCLUSÃO PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. ANGULARIDADE PASSIVA. COMPOSIÇÃO. PARÂMETRO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DÉBITO INFIRMADO. EXPRESSÃO ECONÔMICA ADEQUADA E CONSOANTE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. MODULAÇÃO DA VERBA (CPC, ARTIGO 85, §§ 2o E 3o). HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. APELO DA AUTORA PROVIDO. AUTOR DO RÉU PREJUDICADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.